Tribunal: TJSP
Processo: 1012680-89.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimo consignado desconhecido pelo autor. Descontos em benefício previdenciário. Higidez da contratação não comprovada pelo réu. Falha na prestação de serviços. Ilícito caracterizado. Restituição devida. Sentença mantida.
DANO MORAL. Configuração. Quantum

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimo consignado desconhecido pelo autor. Descontos em benefício previdenciário. Higidez da contratação não comprovada pelo réu. Falha na prestação de serviços. Ilícito caracterizado. Restituição devida. Sentença mantida.
DANO MORAL. Configuração. Quantum indenizatório. Pretensão de redução pelo réu e de majoração pelo autor. Majoração admitida. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada.
JUROS DE MORA. Responsabilidade extracontratual. Incidência sobre o valor da indenização por danos morais a partir do evento danoso. Inteligência da Súmula 54 do STJ. Sentença mantida.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, PROVIDO O ADESIVO DO AUTOR.